Tribunal: STF
Processo: HC 262821
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE MINISTRO DE ESTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    2. In casu, o paciente “tendo em vista o constante no Processo nº 08335.021703/2009-48, no Parecer nº 031/2011/ACS/CAD/CGJUDI/CONJUR/MJ, aprovado pelo Despacho nº 103/2011/CAD/CGJUDI/CONJUR/MJ”, foi demitido “do cargo de Agente de Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 43, incisos VIII, X, XLVIII e LXII, da referida Lei nº 4.878, e 132, inciso IV, da mencionada Lei nº 8.112”. 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.